Tribunal: TJDFT
Processo: 0700648-96.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. IRRELEVÂNCIA. DECLARAÇÃO PRESTADA PELA OFENDIDA EM SEDE POLICIAL AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DEPOIMENTO DE AGENTESPOLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO LEGÍTIMO. ERRO MATERIAL VERIFICADO. PENA REDIMENSIONADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça, consubstanciadas na declaração da vítima e das testemunhas, somadas à fotografia feita em delegacia e constante dos autos, incabível a alegação de insuficiência probatória.
2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima nos autos, ainda que não confirmada em juízo, assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos de testemunhas policiais.
3. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade dos agentes.
4. O exame de corpo de delito não é o único meio hábil a comprovar o crime de lesão corporal, que pode vir demonstrado por outros elementos probatórios, a exemplo de fotografia da lesão tirada em Delegacia e constante dos autos. Assim, comprovada a lesão, inviável a absolvição ou a desclassificação para vias de fato.
5. Na primeira fase da dosimetria da pena, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime, quando as condutas foram praticadas na presença dos filhos menores da vítima.
6. Verificada a ocorrência de erro material na fixação da pena, impõe-se sua correção de ofício. Pena redimensionada.
7. Na linha do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo, o dano moral é presumido nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, devendo ser arbitrado ao prudente arbítrio do magistrado, desde que haja pedido na denúncia ou da própria vítima.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.